Tribunal: TJES
Processo: 5000146-74.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-74.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: NORBERTO FREDERICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
em face da sentença ID 5844295, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 5844297), o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) Que o valor atualizado dos débitos executados ultrapassa R$ 2.500,00 (dois kil e quinhentos reais); 2) a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 3) violação ao princípio da não surpresa; 4) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões, uma vez que não formado o contraditório.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA,
em face da sentença ID 5844295, através da qual o magistrado primevo, entendendo que a lei Municipal nº 2.952/2018 definiu que débitos inferiores a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) dispensa o ajuizamento de execuções fiscais, extinguiu a execução na forma do art. 924, inciso IV do CPC/2015, c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Em suas razões recursais (ID 5844297), o Município Apelante sustenta, em apertada síntese que: 1) Que o valor atualizado dos débitos executados ultrapassa R$ 2.500,00 (dois kil e quinhentos reais); 2) a Lei Municipal nº 2.952/2018 não obriga, mas faculta o município a não instaurar demandas se o débito perseguido não alcançar o valor mínimo; 3) violação ao princípio da não surpresa; 4) a fazenda pública não está sujeita a custas e emolumentos, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 6.830/1980.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador a quo, senão, vejamos:

“[...] Assim prevê a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021: “Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Veja-se que, com a nova redação, a Municipalidade definiu que, em casos de débitos inferiores a tal cifra, valer-se-ia de outras formas de cobrança da dívida, que não o manejo da execução fiscal.

Dito isso, verifico que o valor atribuído à presente causa está abaixo do parâmetro legal, não tendo o Município exequente apresentado expressamente elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada (como exige o § 6º do dispositivo legal acima mencionado).

Neste viés, é importante anotar que o número de execuções fiscais em trâmite nesta Unidade Judiciária supera mais da metade do total do acervo (atualmente, de quase 12.000 processos). Pode-se indubitavelmente afirmar que colaborou para esta realidade o ajuizamento desenfreado de execuções desta natureza por parte da Municipalidade, muitas vezes sem observar o que determina sua própria legislação.

A propósito, vale destacar que a mencionada lei é de 2018, mas que, antes disso, já havia legislação no mesmo sentido, porém o valor não era estático, e sim alterava ano a ano de acordo com o progresso do valor de referência. Foi o próprio Município quem reduziu o valor de alçada, de modo que a sua conduta deve acompanhar aquilo que optou legislar.

Veja-se: o Município adotou conduta que vai na contramão do movimento de desjudicialização, porquanto, mesmo ciente (tanto o é que produziu lei nesse sentido) das demais formas de cobrança, ajuizou inúmeras execuções fiscais em valor abaixo do que determina sua própria lei. Inclusive, em vários desses processos, foi proferido despacho alertando a Municipalidade acerca de tal prática, questionando-a sobre o motivo pelo qual optou pela via judicial, mas, na maioria dos casos, nenhuma resposta foi dada ao comando judicial.

Ademais, também é necessário pontuar que muitas das execuções fiscais tramitam há anos sem sequer ter alcançado a citação válida, principalmente porque o Município não tem o cuidado de informar a localização completa e correta do polo passivo, prejudicando o bom andamento do processo. Soma-se a isso o fato de inúmeras outras execuções terem sido ajuizadas sem juntada da CDA (o título executivo que baseia esse tipo de ação) ou de comprovante de nomeação do procurador municipal que subscreve a peça inicial, também colaborando para a morosidade.

Por fim, mas não menos importante, devo registrar que, em mais de 700 execuções fiscais, foi proferida decisão alertando o Município sobre o possível uso predatório da Justiça, mas, infelizmente, a cena acima mencionada se repetiu: nenhuma manifestação específica sobre a questão foi por ele feita, ignorando completamente as ordens judiciais, mesmo sabendo da penalidade prevista em lei para esses casos.

Logo, não há outra medida a se tomar a não ser EXTINGUIR A EXECUÇÃO, nos termos do inciso IV (renúncia) do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015 c/c o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018.

Com base no entendimento majoritário do Eg. TJES (Ação Rescisória n. 0018574-82.2017.8.08.0000 - 1ª C.C., DJe de 19.02.18), no Tema nº 1054 do STJ, juntamente da análise do inciso II, do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/13, bem como da Lei Federal nº 6.830/80, condeno o exequente ao pagamento das custas remanescentes (ainda, art. 90 do CPC), se houver. Sem honorários, pois não houve manifestação formal da parte oposta. [...]”

Pois bem, a Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, passou a apresentar, no que interessa, a seguinte redação:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

[...]

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Da leitura dos dispositivos acima citados verifico que assiste razão ao Município Apelante, pois, de fato, a legislação de regência não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes.

Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não procede a alegada ofensa ao artigo 535 do CPC/9173. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas.

2.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a propositura da execução de pequenos valores é prerrogativa da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir a Administração na disposição de seus créditos.
3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.661.243/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 17/5/2017.)(g.n.)

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. Precedentes.

2. Recurso ordinário provido.

(RMS n. 35.871/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013.)(g.n.)

No mesmo sentido podemos observar o enunciado da súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Assim, considero que a Lei do Município de Viana não impede, nas ações de
“pequeno valor”
, o ajuizamento da execução fiscal ou obriga a desistência das demandas já em curso, situações que são de definição exclusiva do Ente Público.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018. LIMITE LEGAL. AJUIZAMENTO OU DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. FACULDADE DO ENTE MUNICIPAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

A Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes.

2- Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário.

3- No mesmo sentido podemos observar o enunciado da súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

4
-Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.